Tribunal: STF
Processo: ARE 1457475
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 45, p. 1 e 2):



    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. SUCESSÃO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, NO INTUITO DE BURLAR A REGRA DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. DEVIDO O ACOLHIMENTO DO PLEITO AUTORAL NO SENTIDO DE CONDENAR O ENTE PÚBLICO A TÍTULO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 551. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, II e V, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 51, p. 6):



    “In casu, verifica-se que o Recorrido foi contratado para integrar os quadros de servidores do município réu, através de contratos temporários, exercendo a função de ‘agente disciplinador’. 



    Nesse sentido, importante destacar que a Carta Magna, em seu artigo 37, incisos I e II, respectivamente, estabelece o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos e o princípio do concurso público. Assim, a investidura em cargos, empregos e funções públicas pressupõem, via de regra, a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. 



    Por outro lado, o diploma constitucional pátrio prevê a possibilidade de contratação de pessoal sem concurso público, por período temporário, quando for o caso de URGÊNCIA ou de NECESSIDADES EXCEPCIONAIS (CF/88, art. 37, inciso IX). Trata-se de uma excepcionalidade de vínculo com a administração pública. 



    Destarte, analisando-se a exordial, observa-se que a função desempenhada pelo Autor não se enquadra na aludida necessidade temporária de excepcional interesse público fundamentadora da contratação sem realização de concurso público prévio, sendo, portanto, nulo o contrato celebrado entre as partes.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/SE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 56).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar o recurso inominado, assim asseverou (eDOC 45, p. 6-7):



    “A demandante relatou que foi contratada para exercer a função de Agente de Disciplinado, prestando serviços em favor do ente público de 10/03/2017 a 31/12/2020. Alegou que durante o período não houve recebimento de 13º salário, bem como não houve férias. Tais direitos foram reconhecidos pelo Juízo de origem, condenando-se o ente público ao pagamento dos valores correspondentes, em observância ao Tema 551 do STF. 



    Irresignado, o ente público busca a reforma da sentença para afastar o direito autoral, fundamentando que se tratava de contratação por tempo determinado. 



    Não obstante os argumentos apresentados, não assiste razão ao recorrente. 



    Em análise aos autos, verifica-se ter ocorrido uma verdadeira desvirtuação da contratação temporária, no intuito de burlar a via do concurso público de provas e títulos, tendo ocorrido a sucessão de instrumentos contratuais por prazo determinado, conforme se vê às fls. 38/49. 



    Após debruçar-se sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551, assim fixou tese no leading case RE 1.066.667/MG:



    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”



    Não demanda muita abstração reconhecer que, no caso em tela, foi detectado o desvirtuamento da contratação temporária, sendo, pois, devido o pagamento das férias acrescidas da terça parte, bem como dos 13º salários.”



    Desse modo, observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 1.066.677, Redator para o acórdão, o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º.7.2020 (Tema 551), concluiu que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 



    No caso concreto, tem-se como inequívoco a existência de vínculo juridico-administrativo entre as partes entre março de 2017 e dezembro de 2020, configurando-se, assim, a exceção prevista no tema, situação que garante ao servidor contratado temporariamente à percepção aos direitos sociais. Nesse sentido, temos os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 775.801-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2.12.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681.356-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17.9.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente